Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-18.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701441-18.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA EMBARGANTE: TIAGO FREITAS NOBREGA, E. S. N., PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A., TREE ENSINO DE LINGUAS LTDA - ME, FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA EMBARGADO: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A., TREE ENSINO DE LINGUAS LTDA - ME, E. S. N., TIAGO FREITAS NOBREGA, FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA CAROLINA SOUSA FARIA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração. Ciente do parecer ofertado pela d. Procuradoria de Justiça no ID 29542255. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator